Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. condutor de veículo automotor. prontuário. guarda e atualização. órgão de trânsito. detran/df. polo passivo. decisão judicial. efeitos. anotações de pontos. dúvida razoável. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A guarda e atualização do prontuário de condutor de veículo automotor compete ao órgão de trânsito. Desta feita, neste juízo recursal, vislumbra-se eventual vício na qualificação do polo passivo da demanda, uma vez que a ação foi ajuizada tão somente em face dos supostos compradores do automóvel, mas haveria a necessidade de chamamento do DETRAN/DF, quem sofreria igualmente os efeitos de eventual decisão judicial.
2. O agravante deixou de juntar cópia de seu prontuário junto a autarquia de trânsito, de sorte que, até este momento, haveria dúvida razoável acerca da existência de anotações de pontos em seu prontuário e por conta de supostas infrações imputadas aos réus.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.